Tribunal: TCU
Processo: 001.851/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2815/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de contas anuais dos gestores do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional no Estado do Amazonas (Sesi/AM) para o exercício de 2015; Considerando que, em seu parecer, a Controladoria-Geral da União (CGU) opinou pela regularidade das contas de todos os integrantes do rol de responsáveis; Considerando que, após a realização do exame dos pontos levantados pelo órgão de controle interno e de outros decorrentes da análise dos autos, a unidade instrutiva propôs o julgamento pela regularidade com ressalva das contas do dirigente da entidade, com quitação, e regulares as contas dos demais, com quitação plena; Considerando que a análise dos autos evidenciou que o termo de repasse de recursos ao Instituto Euvaldo Lodi (IEL) pelo Sesi/AM não detalhou os objetivos do ajuste, não se baseou em plano de ação e não houve prestação de contas, em desacordo com o Acórdão 338/2013-TCU-Plenário ; Considerando que a análise do órgão de controle interno evidenciou que não houve a realização de despesas em ações educacionais gratuitas no percentual mínimo estabelecido nos normativos aplicáveis, embora tenham ficado muito próximas do percentual mínimo acordado com o Ministério da Educação; Considerando que restou demonstrada a falta de acompanhamento da correta aplicação dos recursos retidos pelas empresas em decorrência da celebração dos convênios para arrecadação direta. Contudo, com a edição da Resolução Sesi/CN 93/2016, a condição disposta no art. 4o da Resolução Sesi/CN 1/1999, vigente no exercício das presentes contas, sobre a obrigatoriedade de realização de fiscalização prévia para verificar a existência dos serviços assistenciais próprios da empresa, não mais persiste, de modo que é desnecessária a proposta de determinação em relação ao assunto, cabendo, apenas, constar como ressalva às contas do dirigente da unidade jurisdicionada quanto à falha verificada no exercício de 2015 no cumprimento da referida disposição; Considerando que foram observadas as seguintes inadequações na gestão compartilhada de serviços e de recursos humanos entre o Sesi/AM, o Senai/AM e a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) no âmbito do Centro de Serviços Compartilhados (CSC): (i) adoção de índice médio de rateio não fundamentado no efetivo uso de serviços e de recursos humanos; (ii) ausência de transparência e publicidade de informações sobre rateios de despesas; (iii) e elevado número de funcionários da Fieam trabalhando nas áreas compartilhadas, o que poderia favorecer a preponderância de interesses da federação, em detrimento das atividades finalísticas do Sesi/AM; Considerando que a unidade instrutiva, na derradeira instrução de mérito, consignou que, embora haja possibilidade de aperfeiçoamento do uso de índice médio de rateio das despesas do CSC, "não foram apurados elementos que suportem a quantificação de prejuízo e consequente imputação de débito em decorrência dos rateios de despesas com áreas compartilhadas"; Considerando que, mediante o Acórdão 3258/2020-TCU-Plenário , TC Processo 033.697/2019-1 , que tratou de relatório de auditoria de conformidade nos Departamentos Nacionais e Regionais do Sesi e do Senai, foram expedidas determinações envolvendo providências com vistas à: adoção de critérios objetivos de rateio que, no compartilhamento de estrutura/serviços/processos entre unidades nacionais e regionais do Sistema S com confederações/federações patronais ou quaisquer outras entidades, sejam capazes de garantir a proporcionalidade e vantajosidade às entidades do Sistema S nas despesas incorridas conjuntamente, e que evidenciem o benefício auferido individualmente por entidade participante do sistema de compartilhamento (item 9.1.1); ampla publicidade, preferencialmente nos sítios eletrônicos na internet, das informações relativas aos compartilhamentos de estrutura/serviços/processos e aos critérios objetivos de rateio das despesas conjuntas entre os departamentos nacionais e regionais do Sesi e do Senai com confederações/federações patronais ou quaisquer outras entidades (item 9.1.2); Considerando, portanto, que, no referido TC Processo 033.697/2019-1 , foram endereçadas ao departamento nacional do Sesi medidas que objetivam solucionar as constatações verificadas nos presentes autos no que tange ao compartilhamento de serviços e recursos humanos, não sendo necessária a expedição de novas medidas corretivas quanto ao assunto, sendo suficiente que constem como ressalvas às contas do responsável, sem prejuízo da expedição de ciência; Considerando que foi apontado pela unidade instrutiva, como risco da questão relativa ao elevado número de funcionários da Fieam trabalhando no Centro de Serviços Compartilhados (CSC), a possibilidade de oneração indevida da referida unidade com os custos desligamento de empregados, tendo em vista que, para efeito de cálculo de verbas rescisórias, adota-se a premissa de que o empregado trabalhou na área compartilhada durante todo o período em que esteve vinculado à sua entidade de origem; Considerando que a referida questão foi apreciada no já mencionado TC Processo 033.697/2019-1 , tendo sido expedida a seguinte ciência, entre outras unidades jurisdicionadas, ao Sesi/AM, mediante o Acórdão 3258/2020-TCU-Plenário : "9.4. dar ciência, com amparo no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, aos Departamentos Nacionais e aos Departamentos Regionais do Sesi e do Senai do Rio de Janeiro e do Amazonas de que, ao demitirem um funcionário que trabalha nas áreas compartilhadas, devem ser apurados os custos da rescisão considerando o tempo de serviço em que o colaborador atuou na área corporativa e o tempo em que o colaborador permaneceu na entidade de origem, em observância à Constituição Federal, art. 37, caput , que estabelece os princípios basilares de toda a administração pública brasileira (legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência) aplicáveis às entidades do Sistema S, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, implícitos no texto constitucional;" (grifo nosso) Considerando, entretanto, que, conforme apontado pela unidade instrutiva na derradeira instrução de mérito, remanesce a questão da ausência de proporcionalidade entre o quantitativo de funcionários da unidade jurisdicionada que trabalha nas áreas compartilhadas e o percentual de rateio que cabe à entidade, sendo oportuna a expedição de recomendação com vistas adequar o quantitativo de pessoal ao percentual de rateio praticado. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as demais, com quitação plena. - Antônio Carlos da Silva (XXX.008.322-XX): (i) não detalhamento dos objetivos do ajuste referente ao repasse de recursos para o IEL, ausência de fundamentação em plano de ação, bem como não exigência de prestação de contas que demonstrasse a adequada aplicação desses repasses nos objetivos ajustados, em desacordo com os incisos 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 338/2013-TCU-Plenário ; (ii) ausência de controle e acompanhamento, nos convênios de arrecadação direta, da real destinação dos valores subsidiados; (iii) não aplicação do percentual mínimo da receita compulsória líquida em ações educacionais gratuitas; (iv) adoção de índice médio de rateios dos custos não fundamentado no efetivo uso de serviços e de recursos humanos no que tange à gestão compartilhada do Centro de Serviços Compartilhados (CSC), sem considerar o benefício auferido por entidade para cada tipo de gasto; (v) ausência de transparência e publicidade de informações sobre rateios de despesas de compartilhamento de pessoal e estrutura do Sesi/AM com entidades do Sistema Indústria do Amazonas; (vi) desproporção de funcionários alocados nas áreas compartilhadas em relação ao número total de funcionários de cada entidade do Sistema Indústria do Amazonas. 1. Processo TC- Processo 001.851/2017-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Adalberto Antônio dos Santos (XXX.980.517-XX); Aldimar José Diger Paes (XXX.249.412-XX); Américo Augusto do Souto Rodrigues Esteves (XXX.400.007-XX); Antônio Carlos da Silva (XXX.008.322-XX); Athaydes Mariano Felix (XXX.855.208-XX); Augusto Cezar Costa da Silva (XXX.574.502-XX); Geraldo Antônio Paes Guimaraes (XXX.154.662-XX); Hyrlene Batalha Ferreira (XXX.459.832-XX); Joaquim Carlos Silva de Azevedo (XXX.279.157-XX); Moysés Benarrós Israel (XXX.291.902-XX); Roberto Benedito de Almeida (XXX.856.392-XX); Roberto de Lima Caminha Filho (XXX.075.212-XX); Rosana Bianco de Vasconcelos (XXX.681.822-XX); Sócrates Bomfim Neto (XXX.001.642-XX); Wilson Luis Buzato Périco (XXX.588.428-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: João Roberto dos Anjos Filho (12.389/OAB-AM), representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Amazonas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. recomendar ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Amazonas (Sesi/AM), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adeque o percentual de seus funcionários que trabalha no Centro de Serviços Compartilhados (CSC), de modo que a proporção desses funcionários em relação ao total de funcionários que trabalha nessas áreas compartilhadas atinja o percentual de rateio de despesas que a entidade efetivamente paga; 1.7.2. dar ciência à Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Amazonas (Sesi/AM) com fundamento no com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que constituiu falha: 1.7.2.1. a ausência de detalhamento dos objetivos do termo que formalizou repasses ao Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que não se baseou em plano de ação e não foi objeto prestação de contas que demonstrasse a adequada aplicação desses repasses nos objetivos ajustados, em desacordo com os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 338/2013-TCU-Plenário ; 1.7.2.2. a ausência de controle e acompanhamento, nos convênios de arrecadação direta, da real destinação dos valores subsidiados, no percentual de 3,75%, destinados ao serviço social dos funcionários das empresas conveniadas; 1.7.2.3. a não realização de despesas em ações educacionais gratuitas no percentual mínimo estabelecido no art. 69, §1o, II, "f" do Decreto 57.375/1965, com redação dada pelo art. 2o do Decreto 6.637/2008; 1.7.2.4. inadequações constatadas na gestão compartilhada de serviços e de recursos humanos entre o Sesi/AM, o Senai/AM e a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), com a operacionalização do Centro de Serviços Compartilhados (CSC), tais como adoção de índice médio de rateio não fundamentado no efetivo uso de serviços e de recursos humanos, ausência de transparência e publicidade de informações sobre rateios de despesas e elevado número de funcionários da Fieam trabalhando nas áreas compartilhadas, o que pode favorecer a preponderância de interesses da federação, em detrimento das atividades finalísticas do Sesi/AM; 1.7.3. enviar cópia desta deliberação ao departamento regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Amazonas (Sesi/AM).